Tribunal: TJPA
Processo: 0004984-20.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004984-20.2016.8.14.0028
APELANTE: KAIO PINHEIRO BOTELHO COSTA

APELADO: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0004984-20.2016.8.14.0028

EMBARGANTE:

BANCO VOLVO (BRASIL) S/A

ADVOGADO:

MAGDA LUÍZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA – OAB/PA 27.403-A

EMBARGADO:
KAIO PINHEIRO BOTELHO COSTA

ADVOGADO:
JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ JÚNIOR

– OAB/PA 19.891-A

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGADO
–
OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NECESSIDADE DE JUNTADA DE ORIGINAL – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE
– HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado quanto a exigência
de juntada da original da cédula de crédito bancário para subsidiar o ajuizamento de ação de busca e apreensão.

2 – Considerando
a possibilidade de circulação do título mediante endosso, esta Egrégia Corte em consonância a jurisprudência dos Tribunais pátrios, passou a adotar entendimento no sentido de obrigatoriedade da apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, ainda que para instruir ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei n. 911/1969, em observância ao princípio da cartularidade, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor.

3 – Outrossim, c
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

4 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

5 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Improvido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 15 de dezembro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0004984-20.2016.8.14.0028

EMBARGANTE:

BANCO VOLVO (BRASIL) S/A

ADVOGADO:

MAGDA LUÍZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA – OAB/PA 27.403-A

EMBARGADO:
KAIO PINHEIRO BOTELHO COSTA

ADVOGADO:
JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ JÚNIOR

– OAB/PA 19.891-A

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL) S/A

em face de
KAIO PINHEIRO BOTELHO COSTA
e do
V. ACÓRDÃO DE ID.
3683790
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargado.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM RECURSO – DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA –
APELANTE QUE IMPUGNA AS RAZÕES LANÇADAS NA DECISÃO RECORRIDA – CONHECIMENTO DO RECURSO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEITADA – PRIMEIRA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA ANTES DO SENTENCIAMENTO DO PRESENTE FEITO –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NECESSIDADE DE JUNTADA DE ORIGINAL – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – POSSIBILIDADE DE ENDOSSO E DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE – SANEAMENTO DO VICIO QUE DEVE SER OPORTUNIZADO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA ORIGEM – NULIDADE DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então apelada
BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
,
embargos de declaração (ID.
3738358
).

Alega, em suma, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa ao estabelecer a necessidade de juntada da original da cédula de crédito bancário para subsidiar o ajuizamento de ação de busca e apreensão visto que tal exigência não estaria prevista na
Lei n. 10.934/2004.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
3804882
).

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado quanto a exigência
de juntada da original da cédula de crédito bancário para subsidiar o ajuizamento de ação de busca e apreensão.

Consta das razões deduzidas pelo ora embargante
que a decisão colegiada embargada teria sido omissa ao estabelecer a necessidade de juntada da original da cédula de crédito bancário para subsidiar o ajuizamento de ação de busca e apreensão visto que tal exigência não estaria prevista na
Lei n. 10.934/2004.

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]
em atenção ao princípio da cartularidade, revela-se indispensável apresentação da via original da cédula de crédito, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da presente demanda, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

Por essas razões, em ações fundadas em cédulas de crédito bancário, como no caso em apreço, há a necessidade de apresentação do título original, e não de cópia, como ocorreu
in casu
, ainda que autenticada, pois a cédula é título circulável, e pode ser transferida, inclusive, por endosso, e a ausência de tal cuidado poderá sujeitar o devedor a outras cobranças fundamentadas no mesmo título. [...]”

Consoante demonstrado supra, restou claro no Acordão embargado que considerando
a possibilidade de circulação do título mediante endosso, esta Egrégia Corte em consonância a jurisprudência dos Tribunais pátrios, passou a adotar entendimento no sentido de obrigatoriedade da apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, ainda que para instruir ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei n. 911/1969, em observância ao princípio da cartularidade, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor.

Ademais, considerando que as aludidas questões já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. O acórdão que julgou o agravo interno apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela embargante, atendendo-se, assim, ao disposto previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de dezembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/12/2020